Tribunal: TJDFT
Processo: 0738546-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. INTACTOS OS EFEITOS DA MORA.

I. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ).

II. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é admissível a revogação da cláusula que fixa apenas essa forma de pagamento, o que, de outro prumo, não elide as consequências de eventual inadimplemento da parte contratante/apelante.

III. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, independentemente das cláusulas de “irrevogabilidade e irretratabilidade” constantes nos contratos de mútuo bancário.

IV. Apelação desprovida.